Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA OU DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DAS COTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a penhora de quotas sociais à comprovação da saúde financeira da sociedade empresária, bem como à apresentação de avaliação prévia das cotas, a ser realizada mediante perícia custeada pela parte credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se a penhora de quotas sociais pode ser condicionada à prévia comprovação da saúde financeira da sociedade empresária e à apresentação de avaliação econômica das quotas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de quotas sociais não encontra qualquer vedação legal, tampouco afronta o princípio da affectio societatis, uma vez que não implica, necessariamente, na inclusão de novo sócio na sociedade.
4. A constrição das quotas sociais está expressamente autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo inciso IX do artigo 835 do Código de Processo Civil, sendo que o artigo 861 do CPC disciplina o procedimento aplicável à penhora de quotas ou ações de sociedades personificadas, conferindo preferência aos demais sócios na aquisição das quotas ou à própria sociedade na liquidação.
5. No caso concreto, a exigência de avaliação prévia e de comprovação da saúde financeira da empresa resulta em indevida inversão do ônus da prova e na criação de requisitos não previstos em lei, comprometendo a efetividade da tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A penhora de quotas sociais independe de comprovação prévia da saúde financeira da empresa ou do valor econômico das cotas. 2. A avaliação e eventual liquidação das quotas constituem fases posteriores à constrição, conforme o procedimento do art. 861 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, inc. IX, e 861; e CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1058599/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/11/2017. TJDFT, Acórdão no 1836172, 0700118-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024; e Acórdão no 2076960, 0727101-28.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.